Tribunal: STF
Processo: RE 491955
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
   PÚBLICA. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE
   MORA. COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Não-incidência de
   juros de mora no pagamento de precatório complementar.
   Precedentes do STF.
II - A discussão acerca dos limites
   objetivos da coisa julgada, matéria de legislação ordinária, não
   dá ensejo à abertura da via extraordinária.
III - Não há que se
   falar em prejudicialidade do recurso extraordinário, nem em
   aplicação da Súmula 283 do STF, quando o Superior Tribunal de
   Justiça, analisando fundamento infraconstitucional não suficiente,
   nega provimento ao recurso especial.
IV - Agravo regimental
   improvido.